Tribunal: STF
Processo: HC 187110
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que denegou a ordem no HC 565.133/SP, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, além do contexto de continuidade delitiva, já que ‘tentou subtrair a motoneta I Shineray utilizando uma chave falsa’ e, em seguida, ‘dirigiu-se ao VW/Gol, que se encontrava estacionado na via pública, e, com o emprego de chave falsa, forçou a porta do automóvel, a fim de abri-lo’, tendo sido impedido por populares em ambos os casos, o paciente é reincidente e ‘possui longo histórico criminal - com condenações por roubo e lesão corporal no âmbito familiar’. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso configuram motivação válida para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    5. Ordem denegada” (pág. 1 do doc. eletrônico 5).
     É contra essa decisão que se insurge a impetrante.
    Alega que “não é razoável a manutenção da prisão decretada em desfavor de paciente primário, preso por crime sem violência ou ameaça e sem previsão de realização da audiência” (pág. 5 da petição inicial).
    Defende, ademais, que, “embora a reincidência esteja prevista como um dos requisitos a admitir a prisão cautelar, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, não pode ser empregada como único fundamento para a manutenção da prisão preventiva” (pág. 5 da petição inicial).
    Registra que o ”suposto envolvimento com outros fatos que acarretaram a movimentação do Poder Judiciário, por si só, não é hábil a revelar conduta social que impediria a concessão da liberdade provisória, análise que tem de estar adstrita tão somente aos requisitos de cautelaridade” (pág. 10 da petição inicial).
    Salienta que “a manutenção da prisão é teratológica e viola o devido processo legal, permitindo a odiosa antecipação integral da pena e abrindo espaço para a ocorrência de erro judiciário, caso ele venha a ser absolvido ou fixado regime diverso do fechado” (pág. 11 da petição inicial).
    Entende, nesse contexto, que é “razoável a aplicação da medida cautelar concernente à proibição de o acusado ausentar-se da Comarca, a fim de também evitar que se frustre o regular andamento do processo” (pág. 13 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “a fim de que seja cassada a r. decisão impugnada, concedendo liberdade provisória ao Paciente ou, subsidiariamente, seja-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão, exceto fiança por ser o acusado pessoa pobre que não tem condições de arcar com prestações pecuniárias sem o prejuízo do próprio sustento ou de sua família” (pág. 14 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    No caso, o Magistrado de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, pois “o custodiado possui longo histórico criminal - com condenações por roubo e lesão corporal no âmbito familiar”. O Tribunal de origem, por sua vez, apontou esses mesmos aspectos, salientando, ademais, as circunstâncias em que os delitos foram praticados. 
    Veja-se o que consta do acórdão questionado:
    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 38/39):
    No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia.
    Com efeito, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios fortes de autoria, vez que o custodiado foi detido por populares no momento em que tentava subtrair veículos automotores. Anoto ainda que o custodiado possui longo histórico criminal - com condenações por roubo e lesão corporal no âmbito familiar –, não exerce atividade formal e informa fazer uso de entorpecentes, demonstrando que faz do crime o meio para manutenção de seu vício, havendo risco concreto de reiteração delitiva. Destaco, por fim, que não existe nos autos indício concreto de patologias psicológica e o réu se apresenta lúcido em audiência. Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE WILLIAN MONTEIRO FERREIRA, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (Grifei)
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 70/71):
    De acordo com a acusação, o paciente deliberou a prática dos crimes de furto e dirigiu-se ao local indicado acima, onde tentou subtrair a motoneta I Shineray utilizando uma chave falsa. Todavia, ao perceber a presença de pessoas no local, empreendeu fuga.
    Na sequência, Willian dirigiu-se ao VW/Gol, que se encontrava estacionado na via pública, e, com o emprego de chave falsa, forçou a porta do automóvel, a fim de abri-lo. Ao presenciar a tentativa de subtração, o ofendido T. gritou, provocando a fuga do paciente; ato contínuo, T. e populares saíram em seu encalço e o detiveram nas proximidades do local dos fatos. A polícia militar foi acionada e o conduziu à delegacia de polícia. Willian confessou os fatos perante a autoridade policial.
    […]
    In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se às condutas imputadas na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a subtrair o patrimônio de pessoas honestas, retirando a tranquilidade da sociedade. Ademais, a reincidência (cf. Certidão de fls. 52/53 processo nº 0005053-79.2015.8.26.0278) comprova a personalidade distorcida de quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas.
    Depreende-se da leitura dos excertos acima transcritos que a prisão do paciente foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, pois, além do contexto de continuidade delitiva, já que ‘tentou subtrair a motoneta I Shineray utilizando uma chave falsa’ e, em seguida, ‘dirigiu-se ao VW/Gol, que se encontrava estacionado na via pública, e, com o emprego de chave falsa, forçou a porta do automóvel, a fim de abri-lo’, tendo sido impedido por populares em ambos os casos, o paciente é reincidente e ‘possui longo histórico criminal - com condenações por roubo e lesão corporal no âmbito familiar’.
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso configuram motivação válida para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
    […]
    Dessa maneira, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (págs. 5-8 do doc. eletrônico 5).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 165.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é ‘reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie’. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada” (HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem” (HC 104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator